Tribunal: STF
Processo: HC 270798
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.048.106/ES, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente, denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito descrito na denúncia.
Contra esse julgado foi interposto Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULA N. 182/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO. TEMA 918/STJ E SÚMULA 593/STJ. DISTINGUISHING. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE UNIDADE FAMILIAR COM A VÍTIMA. RELACIONAMENTO BREVE. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME.
[...] 

Nesta ação, alega-se, em síntese: “necessidade de afastamento da presunção de vulnerabilidade na medida em que a diferença de idade entre a vítima e o paciente é reduzida (7 anos), a adolescente e o recorrente tinham um relacionamento que, inclusive, contava com a anuência da mãe da vítima, e o ato sexual em questão foi consentido”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para que garanta a absolvição do paciente diante da atipicidade de sua conduta”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal estadual, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de estupro de vulnerável, sob os seguintes fundamentos: 

[...]
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o consentimento da vítima menor de quatorze anos, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A do Código Penal, conforme tese fixada no julgamento do REsp 1.480.881/PI (Tema 918/STJ) e enunciado na Súmula 593/STJ. Sob este aspecto: 
[...]
No caso em apreço, a aplicação do distinguishing é inviável porque ausente a ratio decidendi que autorizou a flexibilização da norma nos precedentes invocados, qual seja, a preservação da unidade familiar constituída com a vítima. Diferentemente dos casos paradigmáticos onde houve o nascimento de filhos e união estável duradoura com a ofendida, o quadro fático delineado pela instância ordinária revela que o relacionamento entre o agravante e a vítima, de apenas 13 anos, foi breve (cerca de três meses) e não resultou em prole comum. O Tribunal de origem consignou, ainda, que o agente já respondia a outro processo por estupro de vulnerável envolvendo outra menor de 14 anos, com quem teve um filho anteriormente. Essa circunstância afasta a possibilidade de reconhecimento de erro de proibição ou de adequação social que fundamentou os precedentes invocados pela defesa. 
[...]
Ressalte-se que a Corte de origem, soberana na análise das provas, foi categórica ao afirmar que o réu tinha plena consciência da idade da vítima e que a relação, embora consentida pela menor, configura o tipo penal do art. 217-A. 
Ademais, este Tribunal Superior, em julgados recentes como o REsp 2.234.382/PR, reafirmou que mesmo o casamento posterior ou a constituição de família não afastam automaticamente a tipicidade quando evidenciado o contexto de abuso da vulnerabilidade ou grande diferença etária e de experiência, o que se alinha ao caso presente, onde o réu, adulto e experiente, relacionou-se com menor de 14 anos.

Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal (estupro de vulnerável), o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico do delito em questão (art. 217-A do Código Penal).
Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual  (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 
Além disso, é firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “eventual consentimento da ofendida, menor de 14 anos, para a conjunção carnal ou a sua experiência anterior não elidem a presunção de violência caracterizadora do crime de estupro” (HC 119091, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/12/2013).
A esse propósito, o Ministro CRISTIANO ZANIN, no julgamento do HC 232233 AgR (Primeira Turma, DJe de 10/11/2023), destacou:  

[...] eventual relacionamento amoroso do paciente com a vítima, como alega a defesa, inclusive com a prática de relações sexuais, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí porque é irrelevante, no caso, que tenha havido o consentimento da vítima e/ou da sua família. 
[...] a pretensão da defesa vai de encontro com a necessidade de o Estado garantir integral proteção à criança e ao adolescente, em especial no que se refere às agressões sexuais, conforme estabelecem o art. 227, caput, combinado com o § 4º, da Constituição Federal e preceitua o art. 34, b, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Resolução n. 44/25 da ONU, em 20/11/1989, e internalizada no ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto Legislativo n. 28/1990.

No mesmo sentido: HC 124830 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/5/2017; HC 220606 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/11/2022; HC 213605 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/11/2022; RHC 192485 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/5/2021; HC 122945, Redator para o Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/5/2017.
Em conclusão, não há reparo a fazer, pois a impetração não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente